Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA FINALIDADE PEDAGÓGICA E RESSOCIALIZADORA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de conversão da medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários em prestação pecuniária. A Defesa sustentou que o adolescente estuda e trabalha durante a semana, tendo direito ao descanso, o que inviabilizaria o cumprimento da medida nos finais de semana, pedindo, por isso, a conversão para prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a conversão da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, diante das alegações da defesa de que o adolescente possui compromissos de estudo e trabalho durante a semana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de prestação de serviços à comunidade tem caráter pedagógico, sancionador e retributivo, proporcionando ao socioeducando uma experiência de integração social e responsabilização pelo ato infracional.
4. A legislação permite a adequação da carga horária da medida, para que seja cumprida aos finais de semana, feriados ou em horários alternativos, sem comprometer as atividades regulares do adolescente, como o estudo e o trabalho.
5. A conversão da medida socioeducativa em pecuniária esvazia seu caráter ressocializador, sendo admitida apenas em casos excepcionais, quando comprovada a impossibilidade efetiva de cumprimento da medida imposta, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conversão de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária é admissível, em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de cumprimento da medida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.069/1990 (ECA), art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 906590, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, j. 12.11.2015.